Tribunal: STF
Processo: RE 212198
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - CAPACITAÇÃO MORAL - PROCESSO-CRIME
- PRESCRIÇÃO. Uma vez declarada a prescrição da pretensão punitiva
do Estado, descabe evocar a participação do candidato em crime, para
se dizer da ausência da capacitação moral exigida relativamente a
concurso público.